Tribunal: TJSP
Processo: 0000675-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000675-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é paciente
FRANKLIN DE SOUZA SOARES e Impetrante ANDERSON CAIO DA SILVA
LIMA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada, pela perda de objeto,
a ação de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000675-65.2020.8.26.0000 Itaquaquecetuba Voto no 33.511
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0000675-65.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE: ANDERSON CAIO DA SILVA LIMA
PACIENTE: FRANKLIN DE SOUZA SOARES
VOTO No 33.511
EMENTA: Habeas Corpus – Tráfico de droga –
Insurgência contra a manutenção da custódia
cautelar – Alegação de que o paciente se encontra
debilitado em virtude de doença grave – Pretensão
à prisão domiciliar – Superveniência de decisão
deferindo a liberdade provisória, com imposição de
medidas
cautelares
diversas
da
prisão
-
Esvaziamento do objeto desta ação. Mandamus
prejudicado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Anderson Caio da Silva Lima, com pedido de liminar, em prol
de FRANKLIN DE SOUZA SOARES, preso em caráter preventivo por
conversão pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 33 da
Lei no 11.343/06, contra ato da MMa. Juíza de Direito do Plantão
Judiciário da 45a Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo, com
sede na Comarca de Mogi das Cruzes, sob a alegação de
constrangimento ilegal. Diz que o paciente não pode ser mantido preso
cautelarmente em estabelecimento prisional, haja vista que está com a
saúde debilitada, eis que sofre de doenças graves, como câncer e
tuberculose. Aduz que o paciente necessita estar em casa para dar
continuidade ao seu tratamento, pois faz sessões de quimioterapia a
cada três meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000675-65.2020.8.26.0000 Itaquaquecetuba Voto no 33.511
3
Por isso, requer a concessão da ordem para
substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar ou aplicar
a ele medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal.
Indeferida
a
liminar
pelo
eminente
Desembargador Luís Soares de Mello, em sede de Plantão Judiciário de
2a Instância, e prestadas informações pela d. Autoridade Judiciária da
2a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, para onde foi
distribuída a ação penal, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
no sentido de se julgar prejudicado o writ.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional é de ser
julgada prejudicada.
Com efeito, emerge dos autos que, no curso
desta ação de habeas corpus, sobreveio decisão deferindo a liberdade
provisória ao paciente, com expedição em seu favor de alvará de soltura
clausulado, mediante o cumprimento de medidas cautelares, previstas
no artigo 319, incisos I e V, do Código de Processo Penal. 1
Ora, se o instrumento constitucional aforado
buscava, na essência, reparar suposta ilegalidade consistente na
manutenção da custódia cautelar do paciente, o certo é que lhe foi
1 - p. 114 e 157.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000675-65.2020.8.26.0000 Itaquaquecetuba Voto no 33.511
4
restabelecido o gozo do status libertatis, ainda que sob o signo da
provisoriedade.
Destarte, não mais se verifica a situação
apontada na impetração como configuradora de constrangimento ilegal,
o que evidencia o desaparecimento do interesse de agir, na perspectiva
da necessidade do provimento jurisdicional inicialmente perseguido2.
Como corolário, só resta declarar prejudicado o
remédio heroico, pela perda do objeto, em consonância com o preceito
do artigo 659 do Código de Processo Penal.
3. Pelo exposto, julga-se prejudicada, pela
perda de objeto, a ação de habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
2 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo,
São Paulo, Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.